Tribunal: STF
Processo: RE 213513
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ATO QUE DECLAROU A NULIDADE DE
NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PARA PREENCHIMENTO DE
CARGO EM AUTARQUIA MUNICIPAL PARA CARGO DIVERSO, DA ADMINISTRAÇÃO
DIRETA. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, LV, E 41, § 1º, DA
CONSTITUIÇÃO.
Incidência, no caso, da regra consubstanciada na primeira
parte da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Recurso não conhecido.